Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745842-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA, ESPÓLIO DE MARCONE GUIMARÃES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA AGRAVADOS: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEIÇÃO PONTES TAVORA, ANTÔNIO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FÁBIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSÉ ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SÉRGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOÃO BRITO, MARCO AURÉLIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURÉLIO CERQUEIRA ABRANTES, JORGE SALIM WAQUIM FILHO DESPACHO SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA e ESPÓLIO DE MARCONE GUIMARÃES VIEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese da insurgência foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026